Tribunal: TJMT
Processo: 0000106-29.2020.8.11.0082
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000106-29.2020.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OLIMPIO FERRARI - CPF: 021.719.969-00 (EMBARGADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), COORDENADORA DE ARRECADACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), OLIMPIO FERRARI - CPF: 021.719.969-00 (EMBARGANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso
.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
do acórdão que negou provimento ao recurso e, em reexame, ratificou a sentença (Id. 119870450).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que “
contrariou o entendimento pátrio no tocante ao cabimento do writ, bem como quanto as consequências de descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta, em detrimento do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, art. 5º, §6º da lei 7.374/85, art. 79-A da lei 9.605/98 e art. 127, §3º, da lei complementar 38/95, além de que a concessão da segurança nos termos em que proferida, confere menor proteção ao meio ambiente, em detrimento ao disposto no art. 225, inciso IV da Constituição Federal
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento da matéria neles posta.

Contrarrazões de Espólio de Olímpio Ferrari (Id. 123362460).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 127609692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, os embargos de declaração foram opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na condição de fiscal da ordem jurídica, consoante autoriza o artigo 996, cabeça, do Código de Processo Civil: “
O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica
”.

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
—
MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — ATO OMISSIVO —
AUSÊNCIA DA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO —
MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO — IMPRESCINDIBILIDADE — FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL — NECESSIDADE.

A omissão da Administração em analisar o requerimento administrativo, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Recurso não provido. Sentença ratificada. (Id. 119870452).

De fato, está explícito no acórdão embargado que não
estava sob exame
o cumprimento ou não do
Termo de Ajustamento de Conduta nº 57/2008 para recuperação de área degradada, mas
tão somente
o ato de omissão do Estado de Mato Grosso em não apreciar
o requerimento administrativo, protocolado em 17 de outubro de 2019:

[...]
O ato acoimado de ilegal estaria materializado na omissão do apelante em não apreciar
o requerimento de suspensão da exigibilidade ou redução da multa aplicada, protocolado no
processo administrativo ambiental nº 356264/2008
, em que se apurou o
auto de infração nº 112060/2008, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente contra Olímpio Ferrari, por ter desmatado vinte e oito hectares, quarenta e dois ares e quarenta centiares (28,4240 ha) de área de preservação permanente em sua propriedade rural (Id. 95319472 – fls. 34).

Para melhor compreensão da questão, faço um pequeno retrospecto dos fatos.

Após a lavratura do auto de infração nº 112060/2008, o apelado e o Estado de Mato Grosso, firmaram no processo administrativo 104410/2005, em que trata da expedição de Licença Ambiental Única (LAU), um Termo de Ajustamento de Conduta nº 57/2008 para Recuperação de Área Degradada (Id.
95319472 – fls. 38/43).

Então, prolatou-se, em
25 de novembro de 2010
, a decisão administrativa que:
i
) reduziu o valor da multa de R$ 142.120,00: cento e quarenta e dois mil cento e vinte reais, para R$ 42.636,00: quarenta e dois mil seiscentos e trinta e seis reais;
ii
) suspendeu a exigibilidade até que o
Termo de Ajustamento de Conduta nº 57/2008 para
Recuperação De Área Degradada firmado no processo administrativo nº 112060/2008 fosse devidamente cumprido; e
iii
) condicionou o desconto de noventa por cento (90%) no valor total da multa, após a
comprovação do cumprimento integral do termo acordado
(Id. 95319472 – fls. 86/92).

Registro que, aqui,
não será analisado o cumprimento ou não do
Termo de Ajustamento de Conduta nº 57/2008 para recuperação de área degradada, mas tão somente o ato consistente na alegada omissão do apelante em não apreciar
o requerimento administrativo do apelado.

Pois bem.

Na data de 30 de janeiro de 2019,
Olímpio Ferrari recebeu por carta (aviso de recebimento, Id.
95319473 – fls. 48), a notificação nº 149315, da Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, para apresentar, no prazo de trinta (30) dias,
o “
Relatório Técnico de Finalização referente às atividades implantadas
” e as seguintes documentações:

×

Croqui da APPD (Área de Preservação Permanente Degrada) “delimitando” (coordenadas geográficas) e “quantificando” (ha) as áreas recompostas se existirem (não precisa de intervenção – ação antrópica) e as áreas não recomposta, de acordo com a legislação 12651/2012. O croqui deverá ser apresentado também em Mídia digital, em formato
Shapefile
, no sistema SIRGGAS_2000;

×

Documentação fotográfica com coordenadas geográficas;

×

ART (
Anotação de Responsabilidade Técnica) do relatório da APPD (Área de Preservação Permanente Degradada), preenchendo no campo “Atividade Técnica” (relatório técnico ou laudo técnico), “Descrição da obra” (recuperação de áreas degradas);

×

Comprovante de pagamento de Taxa de Vistoria, em conformidade com a Lei n 10242/2014.

Observação: Favor juntar o comprovante de pagamento de taxa de vistoria ao processo nº 104410/2005. [...]. (Id.
95319473 – fls. 46).

Todavia, em 13 de junho de 2019, o servidor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, consignou nos autos do

processo administrativo nº 356264/2008 que, nada obstante o recebimento da
notificação nº 149315
, na data de 30 de janeiro de 2019, bem como da carga do processo, em 7 de março de 2019, “
não houve manifestação do interessado quanto ao teor da
retrocitada notificação.
Diante desse fato, o processo nº 104410/2005 foi encaminhado para providencias quanto a autuação por descumprimento de notificação
.” (Id.
95319473 – fls. 50).

Em consequência, na data de 1º de outubro de 2019, Olímpio Ferrari foi notificado por carta (aviso de recebimento, Id.
95319473 – fls. 55/57) para, no prazo de vinte (20) dias, “
solicitar a regularização do pagamento do débito
” ou “
comprovar o pagamento da mesma, sob pena de ser inscrito em dívida ativa e consequente execução judicial
” (Id. 95319473 – fls. 54).

Daí decorrente, em manifestação datada de 17 de outubro de 2019, o apelado informou que não descumpriu o Termo de Ajustamento de Conduta nº 57/2008 para Recuperação de Área Degradada, uma vez que apresentou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, em 19 de julho de 2019 (protocolo nº 344811/2019), “
todos os documentos requestados pelo órgãos (vide documentos anexos) para fins de analise de finalização do TAC, tanto que em 15 de outubro de 2019, o sistema de controle de processos aponta na movimentação do protocolo (documento anexo) que o processo segue para programação de vistoria de finalização de TAC
.” (Id.
95319473 – fls. 61); e, por fim, requereu:

[...] Dessa forma, pugna o autuado pela retomada da suspensão do presente feito, isso, pois, até que seja operada a vistoria de finalização do TAC pela SEMA no Processo nº 104410/2005, para, somente após a ultimação dos atos administrativos alusivos ao TAC, seja então notificado a dar cumprimento à decisão de fls. 55/58, ou, alternativamente, lhe seja oportunizado o recolhimento do valor da multa com a redução de 75% (setenta e cinco por cento) assegurada pela Lei nº 10.579/2007 [...].
(Id.
95319473 – fls. 62).

Nada obstante, sem que esse requerimento administrativo fosse analisado, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso certificou que: “
não foi encontrado nenhum pagamento referente ao valor
” da multa imposta, “
razão pela qual o referido débito foi cadastrado no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA) da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para fins de inscrição em dívida ativa e futura execução fiscal
”. (Id.
95319473 – fls. 85). Por conseguinte, o débito foi inscrito em divida ativa (Id. 95319473 – fls. 89).

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porque o artigo 5º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

Assim, manifesta é a ilegalidade consistente na omissão em não analisar o requerimento administrativo, protocolado em
17 de outubro de 2019.

[...] ‘O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º,
caput
, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009’ (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017). [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 24745/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2019).

Ademais, está evidenciada a relevância da análise do requerimento administrativo, porquanto o débito foi inscrito em dívida ativa no montante total da multa ambiental, sem que o pedido de suspensão da exigibilidade ou redução da sanção imposta, fundamentado no cumprimento a destempo
da
notificação nº 149315, da Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
, e consequente cumprimento do
Termo de Ajustamento de Conduta nº 57/2008, fosse examinado.

Logo, é imprescindível que a Administração se manifeste a respeito do
pedido
administrativo, protocolado em
17 de outubro de 2019 (Id.
95319473 – fls. 61/62).

[...] A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária nº
0000429-68.2019.8.11.0082
, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
13 de maio de 2021
).

[...] 2. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária nº
1029625-58.2020.8.11.0041
, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de abril de 2021
).

Por derradeiro, anoto que, não
se está, aqui,
a afirmar que o cumprimento tardio da
notificação nº 149315, emitida pela Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso,
não acarreta consequências em relação à multa ambiental. Todavia, o cumprimento a destempo não se confunde com o total descumprimento.

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

[...]. (Id. 119870450 – fls. 4/10).

Logo, repiso,
está demonstrada a relevância do exame do requerimento administrativo, visto que o débito foi inscrito em dívida ativa, sem que este
fosse analisado, consoante consignado no acórdão embargado.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022